Tribunal: TCU
Processo: 005.370/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre os estudos e etapas iniciais de novos projetos no setor de infraestrutura hídrica, especificamente a transposição do rio Tocantins ao rio São Francisco e o Canal do Xingó.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório de acompanhamento dos estudos e etapas iniciais de novos projetos no setor de infraestrutura hídrica, especificamente a transposição do rio Tocantins ao rio São Francisco e o Canal do Xingó, tal como determinado pelo item 9.1 do Acórdão 387/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, caso entenda oportuno e conveniente dar continuidade aos estudos preliminares relativos ao empreendimento denominado Transposição do Tocantins, realize previamente os estudos iniciais prescritos no Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), tais como o detalhamento do plano de desenvolvimento regional e o estudo de alternativas para aproveitamento de recursos hídricos; 9.2. orientar a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração a: 9.2.1. juntar cópia das peças 37 a 118, bem como das peças 20 e 122, aos autos do TC Processo 009.552/2021-9 , a fim de que sejam examinadas na fiscalização a ser realizada sobre o projeto Canal do Xingó, no âmbito do Fiscobras 2021, já autorizada pelo Acórdão 2853/2020-TCU-Plenário ; 9.2.2. monitorar a recomendação contida no item 9.1. deste acórdão, nos termos do § 2o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; 9.3. dar ciência deste acórdão à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.